Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, os litigantes entabularam acordo extrajudicial, visando colocar termo ao litígio que os enlaça, o que implica a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator